Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709815-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON VILELA CABRAL AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON VILELA CABRAL contra a decisão de ID 151691689 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que foi aprovado nas etapas anteriores do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que concorre às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD); que deve ser submetido a teste físico adaptado à condição física; que o edital não prevê essa distinção; que o teste físico se realizou no dia 19/3. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de submissão ao Teste de Adaptação Física (TAF) adaptado, de acordo com as suas condições físicas e com critérios diferenciados em relação aos demais candidatos de ampla concorrência, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44767142). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A primeira questão a ser pontuada é sobre a impossibilidade fática de determinação da tutela de urgência pretendida. A parte agravante requer seja a parte agravada compelida a incluí-lo no teste físico, que foi realizado no dia 19/3/2023. Todavia, os autos só foram encaminhados à conclusão no dia 20/3/2023, às 15h53. Em relação aos fundamentos expostos, assiste razão ao juízo, quando afirma a imprescindibilidade de se assegurar o contraditório, a fim de se verificar eventual fundamento para afastar a realização de testes físicos distintos para pessoas com deficiência. No julgamento da ADI 6476, o Supremo Tribunal Federal fixou interpretação conforme a Constituição, no sentido de que: (i) o art. 3o, VI, do Decreto n. 9.508/2018, estabelece uma faculdade em favor do candidato com deficiência, que pode fazer uso de suas próprias tecnologias assistivas e de adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável; (ii) o art. 4o, § 4o, do Decreto n. 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. Portanto, a demonstração de necessidade de submissão indistinta de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, diante da natureza da carreira policial, deve ser viabilizada pela parte agravada. Cabe ressaltar que havia previsão da conduta no próprio edital do concurso público e não há informações de que a parte agravante tenha apresentado impugnação tempestiva ao tópico. Há, ainda, outra questão. A tutela pretendida é extremamente genérica. A parte não forneceu qualquer elemento técnico ou médico para esclarecer quais adaptações seriam necessárias à realização do teste físico. Eventual tutela de urgência que se resumisse a determinar, abertamente, a realização de teste físico adaptado poderia resultar em nova controvérsia, diante da ausência de parâmetros à administração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora